Tribunal: TJSP
Processo: 2174005-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de inclusão de crédito deduzido pela recorrente - Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade - Falência regida pelo Decreto-lei 7.661/45 - Previsão expressa de que o recurso cabível é apelação - Erro grosseiro - Fungibilidade recursal inaplicável – Precedentes - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174005-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de inclusão de crédito deduzido pela recorrente - Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade - Falência regida pelo Decreto-lei 7.661/45 - Previsão expressa de que o recurso cabível é apelação - Erro grosseiro - Fungibilidade recursal

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de inclusão de crédito deduzido pela recorrente - Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade - Falência regida pelo Decreto-lei 7.661/45 - Previsão expressa de que o recurso cabível é apelação - Erro grosseiro - Fungibilidade recursal inaplicável – Precedentes - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174005-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL CEF, é agravado MASSA FALIDA DE SUPREMA
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174005-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 44.028
Agravo de Instrumento no: 2174005-69.2020
Comarca: São Paulo (F. Central Fal. e Rec. Judiciais) 3a Vara
1a Instância: Processo no 106378898/2019
Agte.: Caixa Econômica Federal
Agda.: Massa Falida de Suprema Construtora Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de inclusão de crédito
deduzido pela recorrente - Interposição de agravo de
instrumento Inadmissibilidade - Falência regida pelo Decreto-
lei 7.661/45 - Previsão expressa de que o recurso cabível é
apelação - Erro grosseiro - Fungibilidade recursal inaplicável
Precedentes - Recurso não conhecido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a
r. sentença que julgou parcialmente procedente a Habilitação de Crédito
deduzida pela Caixa Econômica Federal, nos autos da Falência de
Suprema Construtora Ltda. para o fim de determinar a inclusão, no quadro
geral de credores, do crédito da habilitante pelo valor de R$ 705.538,53,
sem condenação em verba honorária.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que
incorreu em violação à coisa julgada, haja vista a liquidez decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174005-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgado nos autos do acórdão n. 0003308-94.2010.4.03.6104 que decidiu
pelo valor do crédito no importe de R$ 1.021.009,02, sendo dotado de
liquidez, por força do disposto no artigo 9. da Lei 11.102/2005, o que torna
descabida sua redução.
Prossegue a recorrente dizendo que a r. sentença
padece de nulidade, haja vista a ausência de informes do administrador
judicial acerca dos bens da massa falida, tenho sido proferida de forma
precipitada. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento recursal, cassando-se a r. sentença com o retorno dos autos à
origem. Alternativamente, pela inclusão do crédito no valor pleiteado.
É o relatório.
O recurso não comporta ser conhecido.
Com efeito, patente a inadequação da via eleita, haja
vista que a determinação de inclusão do crédito (ainda que parcial) no
quadro geral de credores da falência, tem natureza de sentença.
O recurso expressamente previsto como regra geral,
pela legislação processual em vigor para atacar uma sentença é a apelação,
ex vi do art. 513 do CPC.
Ao que se infere dos autos, a falência da agravada foi
decretada em 01/12/2004 (fls. 41). Portanto, é anterior à atual lei
falimentar, regendo-se a habilitação do crédito pela antiga Lei de Falências
(Decreto-Lei 7661/45 com redação dada pela Lei 3.726/60).
Diante disso, no caso concreto, aplicável a literalidade
do disposto no art. 97 do Decreto-Lei no 7.661/45, que prevê a apelação
como sendo o recurso cabível contra a sentença prolatada nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174005-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
habilitação de crédito.
A interposição de agravo, no lugar da apelação,
caracteriza erro inescusável, vez que não há dúvida substancial na doutrina
ou na jurisprudência quanto ao cabimento do recurso interposto, o que
afasta cogitar-se na adoção do princípio da fungibilidade recursal.
Neste sentido, recentíssimo julgado da 1. Câmara de
Direito Privado (Agravo de Instrumento n. 2169059-88.2019.8.26.0000.,
Rel. RUI CASCALDI):
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido de inclusão de crédito do
Município de São Paulo - Interposição de agravo de instrumento -
Falência regida pelo Decreto-lei 7.661/45 - Previsão expressa na lei de
que o recurso cabível é apelação - Erro grosseiro - Fungibilidade
recursal inaplicável - Recurso não conhecido.”
E ainda:
“EMENTA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -
Falência Decretação da quebra que data do ano de 2004, incidindo,
assim, o Decreto-Lei no 7.661/45 e não a Lei no 11.101/2005 - Texto
legal que estabelece expressamente o cabimento de apelação -
Inadequação do recurso de agravo de instrumento - Recurso diverso
do previsto em lei - Erro grosseiro - Princípio da fungibilidade -
Inaplicabilidade - Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento n.
2015376-94.2020.8.26.0000, 2. Camara Direito Privado, Rel. ALVARO
PASSOS, j. 14.05.2020, v.u.).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174005-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
parcial procedência proferida em habilitação de crédito - Falência
regida pelo Decreto-lei no. 7.661/45 - Previsão expressa da apelação
como recurso adequado Inteligência do art. art. 97 da referida
legislação Interposição de agravo de instrumento - Descabimento -
Erro inescusável - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -
Recurso não conhecido (Agravo de Instrumento n. 2271243-25.2019, 6.
Câmara, Rel. MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, j.
18.02.2020, v.u.).”
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
SALLES ROSSI
Relator